Tribunal: TJMT
Processo: 1026960-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026960-90.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Corretagem, Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 06.951.939/0001-18 (EMBARGADO), ZF IMOVEIS E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 34.282.944/0001-10 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RUI MANUEL DA SILVA GOUVEIA - CPF: 251.516.188-06 (ADVOGADO), GUILHERME JOSE CRISTAL - CPF: 370.045.108-32 (ADVOGADO), WALKYRIA MATERA - CPF: 383.800.268-70 (ADVOGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –-

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO COM RELAÇÃO A REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CORRETAGEM EM QUE A AGRAVANTE RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS RNI

NÃO TERIA FIRMADO – CONTRATO EM DISCUSSÃO NA DEMANDA PRINCIPAL EM QUE REFERIDA EMPRESA FIGURA COMO COMPRADORA DE DETERMINADA ÁREA QUE TERIA, CONFORME ALEGADO, ENSEJADO OBRIGAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE DE SUA MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO JUNTAMENTE COM A EMPRESA
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA

-
DECISÃO FUNDAMENTADA – PRETENSÃO EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OMISSÃO INOCORRENTE EMBARGOS DESPROVIDOS.

Se a discussão na demanda principal gira em torno

de

contrato firmado com a empresa Rodobens Negócios Imobiliários (RNI), pelo menos nesta análise recursal vislumbra-se a sua legitimidade e possibilidade para figurar no polo passivo da demanda juntamente com a outra empresa do mesmo grupo empresarial.

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não podendo ser utilizado para reapreciar a matéria já julgada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1026960-90-2023

EMBARGANTES:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA E RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTROS

AGRAVADA: LL GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA E ZF IMÓVEIS E AGRONEGÓCIOS LTDA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos

por
Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 SPE Ltda e RNI Negócios Imobiliários S/A
, em face do acórdão que
deu provimento ao Agravo de Instrumento mantendo a Recorrente
Rodobens Negócios Imobiliários S/A
, no polo passivo da demanda juntamente com a Rodobens Incorporadora 405 SPE.

Nas razões recursais a Embargante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida manteve a Rodobens Negócios Imobiliários (RNI), no polo passivo da demanda em razão de suposta negociação realizada entre ela e a parte Embargada, havendo responsabilidade por suposta corretagem prometida.

Assevera que a decisão em 05/06/2016 a Embargante Rodobens Negócios Imobiliários e a empresa Ductievicz (vendedora), firmaram Instrumento Particular de Opção de Compra e Venda do imóvel objeto da matrícula n.
103.308, que seria dividido, dentre outras, em duas novas matrículas líquidas e autônomas, sendo a primeira com área de 65.718,09m2 e a segunda com área de 77.326,38m2, nos termos do croqui que foi anexado ao instrumento.

Alega que neste ponto

resta claro

inequívoco que a área objeto da Matrícula de no 103.308 com área total de 2.193.579,8356m2 seria desmembrada e a Embargante Rodobens Negócios Imobiliários (RNI) adquiriria apenas as áreas de 65.718,09m2 e de 77.326,38m2, cujas matrículas seriam criadas caso a compra e venda se efetivasse, ou seja, a área remanescente que sobraria após o desmembramento não foi objeto de negociação
.

Assevera que referido instrumento de opção de compra possuía validade de 180 dias, sendo que, findo o prazo, se não houvesse a formalização do contrato de compra e venda, considerar-se-ia finalizado, sendo que no caso, não há qualquer documento nos autos que comprove a formalização da manifestação pelas Embargantes do interesse na compra do referido imóvel.

Assevera que posteriormente em 18/08/2017, quase um ano depois a Embargada SPE e a empresa
Ductievicz (vendedora) firmaram o Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóveis e Outras pactos estabelecendo as condições da compra e venda do imóvel negociado.

Assevera que no referido Instrumento constou que o imóvel objeto de negociação entre as partes seria apenas uma parte do imóvel de Matrícula de no 103.308 que seria desmembrada, ou seja, constou expressamente que a Embargante estaria adquirindo apenas uma área desmembrada da área maior, totalizando 143.044,47m2.

Assevera que em razão da concretização da compra e venda a Embargante SPE e a Embargada L. L. Gestão firmaram o Instrumento Particular de Contrato de Corretagem, de modo que a Embargante Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 SPE Ltda firmou o contrato de corretagem, tendo a RNI Negócios Imobiliários figurado apenas no Instrumento de Opção de Compra e Venda que não se concretizou, sendo que a compra se formalizou pela Embargante Rodobens Incorporadora Imobiliária SPE Ltda, de forma que apenas esta deve figurar no polo passivo da demanda, uma vez que realizou o contrato de corretagem tratando-se de empresa que possui CNPJ distinto.

Reafirma a ilegitimidade passiva apenas da empresa Embargante Rodobens Negócios Imobiliários (RNI), sustentando a necessidade de que sejam sanadas omissões que afirmam existentes na decisão embargada quanto a questão suscitada, pugnando ao final, pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, as Embargadas sustentam que houve no caso uma relação jurídica entre as partes sem a qual, não haveria o negócio da corretagem em discussão, estando prudente a decisão em prosseguir a demanda em face da Embargante RNI Negócios Imobiliários.

Verbera que no processo principal a causa de pedir está diretamente ligada ao Instrumento de Opção de Compra do Imóvel firmado entre a empresa Ductievicz Incorporadora Ltda EPP e a Rodobens Negócios Imobiliários S/A, acrescentando que na época esta empresa estava negociando áreas maiores e, conforme a cláusula terceira do contrato, a comissão de corretagem também ficou vinculada a esta condição.

Assevera que, no entanto, quando o primeiro projeto foi executado, para que a Corretora pudesse receber a sua comissão devida por esta parte, a Rodobens Negócios Imobiliários determinou que se fizesse um contrato com a Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 – SPE Ltda e, assim, como a vendedora a corretora somente iria receber o restante da comissão quando a Rodobens Negócios Imobiliários S/A deflagrasse a execução de novo projeto sobre as áreas negociadas na promessa de compra e Venda.

Verbera que a discussão está no trabalho de corretagem executado pela Agravante

LL Gestão de Negócios Imobiliários Ltda e a comissão que lhe é devida, pois, o pagamento ficou condicionado às execuções dos projetos de construções sobre as áreas que ela apresentou à

Rodobens Negócios Imobiliários, sendo que quando da realização do novo projeto,

esta não pagou integralmente a corretagem devida e justamente por tal razão que, ao ajuizarem a demanda, não colocaram no polo passivo a empresa Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 – SPE Ltda, pois, a corretagem devida tem por base promessa de Compra e Venda (ID 62309587) onde constam como partes interessadas

a vendedora

Vendedora Ductievicz Incorporadora Ltda SPP, a

Compradora Rodobens Negócios Imobiliários S/A, sendo que a Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 – SPE Ltda, não participou do referido contrato. Pugna ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração no qual, as Embargantes sustentam existência de omissão no acórdão, aduzindo que a Embargante Rodobens Negócios Imobiliários (RNI), foi mantida equivocadamente no polo passivo da demanda ajuizada pelas Embargadas, tendo em vista que apenas a

Embargante Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 SPE Ltda firmou o contrato de corretagem, tendo a RNI Negócios Imobiliários figurado apenas no Instrumento de Opção de Compra e Venda que não se concretizou, de modo que a compra se formalizou pela Embargante Rodobens Incorporadora Imobiliária SPE Ltda, assim,

apenas esta deve figurar no polo passivo da demanda.

Cumpre anotar que a decisão Embargada foi prolatada com a seguinte fundamentação:

“Como visto, as Agravantes se insurgem contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que na
Ação para reconhecimento de Existência de Negócio Jurídico de Corretagem Imobiliária c/c Obrigação de Pagar a Comissão
ajustada ajuizada por
LL Gestão de Negócios Imobiliários Ltda –ME e ZF Corretora de Imóveis Eireli em faca de RNI Negócios Imobiliários S/A,

determinou a
exclusão da empresa RNI Negócios Imobiliários S/A do polo passivo
,
reconhecendo que a parte legítima é a empresa Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 SPE LTDA

visto que
esta compareceu espontaneamente aos autos informando ser a parte legítima para figurar no polo passivo da ação deferindo a sua inclusão no polo passivo.

As Agravantes afirmam que a causa de pedir no caso está ligada diretamente ligada ao Instrumento de Opção de Compra do Imóvel firmado entre a DUCTIEVECZ Incorporadora Ltda EPP e Rodobens Negócios Imobiliários S/A,
tendo como corretora a Agravante,

sendo que a Rodobens Incorporadora 405 SPE não participou do referido contrato
, somente aparecendo quando a Rodobens S/A, iniciou a execução do primeiro projeto objeto da promessa de compra e venda determinando a confecção do contrato com a Rodobens Incorporadora 405 SPE e a Agravante para que esta pudesse receber a sua comissão, cuja origem é o contrato firmado com a Rodobens S/A.

Nesta análise perfunctória e não exauriente, pelo menos a princípio, é possível verificar que assiste razão à Agravante.

Nesse contexto, conforme sustentado pelas Agravantes a
empresa que contratou a mesma como corretora para encontrar a área negociada que consta na minuta do instrumento particular de promessa de compra e venda foi a empresa Rodobens Negócios Imobiliários S/A, ou seja, quem teria contratado a
parte
Agravante para atuar como corretora foi a referida
empresa
Rodobens Negócios Imobiliários S/A.

Embora posteriormente esta tenha determinado que o contrato para recebimento da corretagem fosse firmado com a Rodobens Incorporadora 405 SPE, e esta compareceu espontaneamente aos autos sustentando ser legítima para figurar no polo passivo da demanda ajuizada, tenho que é possível vislumbrar a plausibilidade do direito sustentado pelas Recorrentes como, também, a possibilidade de prejuízos diante da continuidade do feito sem que ocorra, eventualmente, a participação da empresa Rodobens Negócios Imobiliários S/A, quem teria contratado os serviços de corretagem da Recorrente.

Ademais, pelo visto, o objeto da demanda principal seria o contrato firmado com esta empresa de forma que pelo menos nesta análise recursal vislumbra-se a sua legitimidade da referida empresa para figurar no polo passivo da demanda juntamente com a outra empresa do mesmo grupo empresarial.

Portanto, nesse contexto, é possível verificar que referida empresa Rodobens Negócios Imobiliários S/A, a princípio, igualmente deve figurar no polo passivo da demanda, de modo que a meu ver se fazem presentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC a justificar a pretensão recursal com relação a esta questão.

Diante dessas considerações
dou provimento ao recurso
para manter a empresa Rodobens Negócios Imobiliários S/A, também no pólo passivo da demanda, uma vez que o contrato objeto de discussão pelas Agravantes nos autos principais é aquele firmado com referida empresa”.

Diante desse quadro, considerando que o contrato que está em discussão, conforme sustenta as Agravantes/Embargadas é o de Opção de Compra e Venda em que figura como parte a Embargante Rodobens Negócios Imobiliários (RNI), e que
a causa de pedir no caso está ligada diretamente ligada ao referido Instrumento de Opção de Compra do Imóvel firmado entre a DUCTIEVEZ e esta empresa,
foi então mantida a
Rodobens Negócios Imobiliários (RNI) juntamente com a
Rodobens Incorporadora 405 SPE no polo passivo da demanda, já que a princípio pelo que se verifica o contrato que constitui objeto de discussão foi firmado com referida empresa
Rodobens Negócios Imobiliários (RNI).

Neste contexto, como se verifica as Embargantes por meio do presente recurso reprisam a mesma tese já anteriormente analisada, não havendo omissão, contradição ou obscuridades a serem sanadas uma vez que esta relatora expressou as razões do seu convencimento embasada nos elementos probatórios carreados aos Autos, estando a decisão clara em sua fundamentação, embora contrariando a pretensão recursal.

Na realidade as Embargantes pretendem a reapreciação da matéria via embargos de declaração o que se revela impossível, já que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir omissões, contradições e obscuridades, inocorrentes
in casu.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024